Tribunal: TJSP
Processo: 2292936-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciados pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V e 288, caput, ambos do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente denunciados pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, §2°, incisos II e V e 288, caput, ambos do Código Penal. Indeferimento do pedido de liberdade provisória. Prisão preventiva fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Inteligência dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Excesso de prazo que, ao menos por ora, não se reconhece configurado no caso concreto. Emergência de saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) que, por si, não autoriza o deferimento sistemático da liberdade provisória. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.